Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. EFETIVAÇÃO DE PESQUISAS DE PRAXE. EIRELI. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. PENHORA DE DIREITOS TITULARIZADOS PELA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.
1. Inexiste necessidade de esgotamento de pesquisas em diversos órgãos públicos e ou privados para validar a citação por edital, pois já efetivadas as consultas de praxe, suficientes para autorizar a citação ficta, à luz do disposto no artigo 256, §3o, do CPC (“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”).
2. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. No caso, o executado, ora agravante, pessoa física, é empresário individual, logo, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD da empresa individual, sem que se possa falar em ordem preferencial que deveria atingir primeiramente a pessoa jurídica.
3. O fato de a quantia penhorada ser proveniente de empréstimo para pagamento de outra dívida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade (art. 833, do CPC).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.